Tribunal: TJES
Processo: 5017799-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017799-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENIS SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE COLOMBO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MULTIPLICIDADE DE CONTAS BANCÁRIAS DIGITAIS. SALDOS IRRISÓRIOS. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça com base na existência de múltiplos relacionamentos bancários e na ausência de apresentação de faturas de cartão de crédito.

2. O agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, apresentando documentos para comprovar a hipossuficiência.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de diversas contas em bancos digitais e a falta de juntada de faturas de cartão de crédito são elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência de pessoa natural que demonstra saldos bancários irrisórios e instabilidade laboral.

III. Razões de Decidir

4. A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade (
juris tantum
), cabendo ao magistrado indeferi-la apenas se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

5. A mera existência de contas abertas em instituições digitais isentas de tarifas não indica liquidez financeira, mormente quando a Declaração de Imposto de Renda demonstra saldos inexistentes ou irrisórios (inferiores a R$ 2,00).

6. A análise da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) revela vínculo empregatício de curta duração e recentemente encerrado, com remuneração compatível com a benesse, corroborando a alegação de instabilidade financeira e tornando dispensável a exigência de faturas de cartão de crédito.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido.

8. Tese de julgamento: "A existência de múltiplos relacionamentos bancários, notadamente em instituições digitais, não elide a presunção de hipossuficiência da pessoa natural quando demonstrada a ausência de saldo relevante e a situação de instabilidade financeira ou desemprego".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DENIS SANTOS RODRIGUES
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra que, nos autos dos
Embargos à Execução
por ele opostos em face de
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE COLOMBO
, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo no id. 16594774.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017799-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENIS SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE COLOMBO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DENIS SANTOS RODRIGUES
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra que, nos autos dos
Embargos à Execução
por ele opostos em face de
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE COLOMBO
, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo no id. 16594774.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em tela, o d. Juízo
a quo
indeferiu a benesse fundamentando-se, essencialmente, na existência de 11 (onze) relacionamentos bancários em nome do autor e na ausência de apresentação de faturas de cartão de crédito, o que impediria a análise da real capacidade financeira. Ademais, consignou que a Carteira de Trabalho apresentada conteria contrato findo, impossibilitando aferir a renda atual.

Respeitado o entendimento do nobre Magistrado de primeiro grau, a análise detida dos documentos acostados a este instrumento revela cenário diverso, compatível com a hipossuficiência alegada.

Primeiramente, no tocante aos múltiplos relacionamentos bancários, verifico pela Declaração de Imposto de Renda (Ano-calendário 2022) que o agravante possui contas em diversas instituições de pagamento e bancos digitais (como PicPay, Nu Pagamentos, Bitz), cujos saldos declarados são irrisórios ou inexistentes. A título de exemplo, consta saldo de R$ 1,01 no Nubank, R$ 0,18 no PicPay e R$ 0,90 no Bitz.

A mera existência de contas abertas, mormente em instituições digitais que não cobram tarifas de manutenção, não é indicativo de riqueza ou liquidez financeira. O que releva é a movimentação e o saldo disponível, que,
in casu
, demonstram-se incompatíveis com a capacidade de arcar com as custas processuais, fixadas sobre o valor da causa de R$ 12.820,54, sem prejuízo do sustento próprio.

Quanto à renda, a Carteira de Trabalho Digital (CTPS) acostada aos autos demonstra que o último vínculo empregatício do agravante, com a empresa Redivix Transportes Ltda., iniciou-se em 15/07/2024 e encerrou-se em 08/11/2024, com salário de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais). O vínculo anterior, com a empresa Multi Transportes, também foi de curta duração (fevereiro a maio de 2024).

Esses dados corroboram a alegação de instabilidade financeira e, possivelmente, de desemprego ou trabalho informal no momento da interposição do recurso.

Nesse sentido, a exigência de faturas de cartão de crédito, embora útil em alguns casos, torna-se dispensável diante da prova robusta da baixa renda pretérita e da recente rescisão contratual demonstrada na CTPS.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelo recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)